Tribunal: TJDFT
Processo: 0712519-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712519-02.2021.8.07.0020 RECORRENTE: WEBER PESSOA DANTAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZADA. NEGATIVA DE AUTORIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de receptação qualificada, pune-se o agente por dolo direto ou eventual (coisa que deve saber ser produto de crime), o qual é aferido das circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio. 2. Se a acusação logra em demonstrar a materialidade e a autoria do delito de receptação qualificada, incumbe à Defesa comprovar que o réu desconhece a origem ilícita do bem por ele adquirido, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa caso o réu não apresente comprovação hábil a demonstrar a sua boa-fé. 3. Mantém-se a condenação na forma qualificada do delito se demonstrado nos autos que o réu trabalha com compra e venda de veículos e afirma que teria adquirido o automóvel para revenda. 4. O acusado não confessa a autoria do crime quando nega a prática da receptação afirmando desconhecer a origem ilícita do bem que teria adquirido, de forma que não faz jus a atenuante do art. 65, III, alínea "d", do CP. 5. Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a presença de maus antecedentes autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, §§2o e 3°, do Código Penal. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, sustentando ser devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: De outro lado, caberia ao acusado demonstrar a sua boa-fé na celebração do negócio jurídico, contudo não apresentou cópia do comprovante do Pix, das conversas tratativas do negócio, tampouco qualquer comprovação da regularidade da procedência do bem ou, ao menos, de seu desconhecimento acerca da origem ilícita do produto [...] Embora o acusado afirme ter adquirido o bem, alegou desconhecer a sua origem ilícita, negando a prática de receptação. Nesse contexto, não há que se falar em confissão da autoria do crime, de forma que não faz jus à atenuante do art. 65, III, alínea "d", do CP (ID 64039994). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a jurisprudência do STJ é clara ao não conceder a atenuante quando a confissão do réu se limita a negar os atos principais ou reconhecer apenas fatos acidentais, sem admitir a autoria do crime” (AgRg no HC n. 915.348/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJe de 14/10/2024). Acrescente-se, ainda, que “a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça considera que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos” (AREsp n. 2.689.917/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 14/2/2025) e “a aplicação da atenuante da confissão espontânea não é cabível no presente caso, pois o paciente não confessou plenamente os fatos descritos na denúncia, tendo alegado desconhecimento da origem ilícita do bem [...] o que desconfigura a confissão, conforme exigido pela Súmula n. 545 do STJ” (HC n. 923.548/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, DJEN de 17/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016